Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014822-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Correção Monetária, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LARA FILHO - CPF: 070.170.061-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM HELIO DA SILVA LARA - CPF: 156.205.141-53 (AGRAVANTE), SIDNEI DA SILVA LARA - CPF: 070.157.551-49 (AGRAVANTE), WILLIAN DA SILVA LARA - CPF: 621.820.721-87 (REPRESENTANTE), MARIA DA SILVA LARA - CPF: 390.324.001-00 (AGRAVADO), CESAR GILBERTO GONZALEZ - CPF: 367.458.471-91 (PROCURADOR), ESIO MELLO MONTEIRO - CPF: 256.899.081-34 (PROCURADOR), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (PROCURADOR), FLAVIO PEREIRA ALVES - CPF: 285.045.421-49 (PROCURADOR), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE DA SILVA LARA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA LARA - CPF: 621.820.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SIDNEI DA SILVA LARA (AGRAVANTE), CESAR GILBERTO GONZALEZ - CPF: 367.458.471-91 (ADVOGADO), ESIO MELLO MONTEIRO - CPF: 256.899.081-34 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), FLAVIO PEREIRA ALVES - CPF: 285.045.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 25% DO VALOR DE IMÓVEL – DÉBITO QUE CORRESPONDE A MENOS DE 10% – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE REFORMA – EXCESSO CONSTATADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo excesso de penhora, impõe-se a sua redução de forma a adequá-la à situação concreta dos autos à luz do princípio da razoabilidade e menor onerosidade da execução, especialmente quando não houver qualquer prejuízo ao exequente.

A parte agravante pretende a liberação de 18% da área total do imóvel diante do excesso de penhora, no entanto, considerando a atualização da dívida sobre a qual pode incidir com o principal, correção monetária e juros, além de despesas processuais, julgo ser prudente a redução de 25% para 10%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE SIDNEI DA SILVA LARA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003481-05.2002.8.11.0006, rejeitou a alegação de excesso de penhora e manteve a constrição de 25% do valor do imóvel de matrícula n.° 16.848, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o percentual penhorado (25%) da área total da Fazenda São Fabiano, caracteriza excesso, pois corresponde ao valor de R$12.375.014,10 (doze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatorze reais e dez centavos), quando o saldo devedor atualizado indicado pela parte exequente/agravada é de R$3.048.641,10 (três milhões, quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos), o que corresponde a apenas 6,15886391% do total do imóvel, restando evidente um excesso de 18%.

Afirma que a demanda deve seguir os termos do art. 805 do CPC, na medida que para satisfação do crédito exequendo, é possível atingir apenas a parcela do patrimônio do devedor indispensável para o pagamento.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pede a sua reforma para reconhecer o excesso apontado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo deferido (Decisão de ID n.o 174156697).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n.o 174253170).

Sem contrarrazões (Certidão de ID n.o 176843671).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante sustenta, em breve síntese, que no caso em análise não estão presentes os requisitos que viabilizam a redução da penhora.

O artigo 850 do Código de Processo Civil determina que:

“Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.”

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., LEONARDO J.C. CUNHA, PAULA BRAGA E RAFAEL OLIVEIRA lecionam:

"A redução da penhora ocorrerá quando, após a avaliação, tornar-se perceptível que o valor dos bens penhorados é "consideravelmente" superior ao crédito do exequente e seus acessórios (art. 685, I, do CPC). Daí poder o credor pleitear, por petição simples, o desfazimento daquela parte da penhora ou a sua substituição por outra de menor valor. Ouvida a parte contrária, em três dias (art. 657, CPC), o juiz apreciará seu requerimento. (...) O excesso de penhora é a apreensão de bem de valor muito maior do que o crédito executado (e seus acessórios)." (Curso de Direito Processual Civil: Execução. Salvador: Editora Podivum, 2009, p. 596)

No caso, tomando por base o Laudo de Avaliação do imóvel de matrícula n.° 16.848, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, 25% (vinte e cinco por cento) da área total da matrícula, resulta no valor global de R$12.375.014,10 (doze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatorze reais e dez centavos), no entanto, o saldo devedor atualizado apontado pela parte exequente/agravada é de R$3.048.641,10 (três milhões, quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos).

O bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora é passível de fracionamento, por se tratar de porção de terra, e nada impede que somente a parte necessária para garantir o débito permaneça penhorada, já que, de qualquer modo, a garantia irá permanecer intangível.

Assim, diferente do Juízo
a quo
, entendo que determinar uma redução da penhora se apresenta razoável.

Dessa forma, constatado o excesso de penhora, impõe-se a sua redução, para adequá-la à situação concreta dos autos, à luz do princípio da razoabilidade e menor onerosidade da execução, posto que não há qualquer tipo de prejuízo à parte adversa.

Há de se ressaltar que a penhora deve antever a atualização da dívida que poderá incidir com o principal, correção monetária e juros, além de despesas processuais, de modo que mostra-se plausível a redução da penhora.

A par do exposto, segue decisão deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PROPOSITURA AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO C/C PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA - SUSPENSÃO NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO
- EXCESSO DE PENHORA CONSTATADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A propositura de ação ordinária voltada a desconstituir os efeitos de contrato que deu ensejo a execução não inibe o prosseguimento desta a teor do que contido no sistema processualístico.
Constatado o excesso de penhora, impõe-se a sua redução de forma a adequá-la a situação concreta dos autos a luz do princípio da razoabilidade e menor onerosidade da execução
”. (AI 123260/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2010, Publicado no DJE 16/04/2010) (grifo nosso)

A parte agravante pretende a liberação de 18,84113609% da área total do imóvel, diante do excesso de penhora, no entanto, considerando a atualização da dívida, julgo ser prudente a redução de 25% para 10% da área penhorada.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o excesso e determinar a redução da penhora de 25% para 10% do valor do imóvel de matrícula n.° 16.848, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024